Tribunal: STF
Processo: ARE 1337196
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 606 DO STJ. 



    [...]”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXIX, da CF. Alega que, “em razão da baixíssima potência, fica caracterizada a impossibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora contida no art. 183, da lei 9.472/97”. Requer a defesa “seja reformado o v. acórdão, para que seja aplicado ao caso o princípio da Insignificância”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se a ementa do AI 747.522-RG (Tema 183), julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Plenário Virtual): 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.” 



    4. E mais: a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de setembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Relator